Tribunal: STF
Processo: Rcl 62931
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jader Fontenelle Barbalho, Senador da República, formalizou reclamação na qual afirma que as autoridades apontadas como coatoras teriam usurpado a competência do Supremo, além de não observarem a orientação firmada nos julgamentos da Rcl 23.457 MC, ministro Teori Zavascki e do RHC 135.683, ministro Dias Toffoli. 



    Segundo alega o reclamante, “tornou-se fato público, a partir da deflagração de uma operação de busca e apreensão, que o Ministério Público Federal, no Estado do Pará, instaurou um procedimento investigativo para apurar a existência de supostos desvios de recursos públicos por meio de contratos feitos pela Organização Social Pró-Saúde, ao contratar empresas para prestarem serviços médicos perante hospitais públicos que eram gerenciados pela OSS em 2011.” 



    Sustenta, portanto, ter ocorrido usurpação da competência do Supremo, uma vez que o reclamante está sendo investigado no procedimento inquisitorial do Ministério Público Federal no Estado do Pará (PIC n. 1.23000.000454/2019-49) e nos autos dos processos nºs. 103626720.2023.4.01.3900 e 1005527-20.2021.4.01.3900, em trâmite perante a 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará.



    Requer, no mérito, o reconhecimento da “competência do Supremo Tribunal Federal para processar, julgar ou fiscalizar a tramitação de qualquer investigação contra o Reclamante e demais detentores de prerrogativa de foro que tenha sido praticada por autoridades incompetentes, bem como a declaração de nulidade de todos os atos investigativos praticados por autoridades incompetentes.”. 



    2. Inicialmente, observo que as hipóteses de cabimento da reclamação constam, em rol taxativo, do art. 988 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Disposição semelhante é encontrada nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, em que prevista a medida voltada a preservar a competência desta Suprema Corte ou garantir a autoridade de suas decisões e enunciados vinculantes.



    Pois bem. Consigno, desde logo, que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se admitir reclamação que invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. (Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; e Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber).



    Dessa forma, considerando que o reclamante não foi parte nos julgamentos da Rcl 23.457-MC, ministro Teori Zavascki e do RHC 135.683, ministro Dias Toffoli, seria inviável a utilização deles como paradigmas desta reclamação. 



    Todavia, entendo ser cabível a via eleita e assistir razão a parte reclamante quando sustenta a ocorrência de usurpação de competência desta Suprema Corte.



    É que, no caso concreto, o reclamante colaciona documentos com substanciosos argumentos contidos no requerimento de medidas de busca e apreensão e medidas assecuratórias formulado pelo Ministério Público Federal que atua nos Estado do Pará que evidenciam o suposto envolvimento de Senador da República, ora reclamante, nas investigações que tramitam na origem. 



    Destaco que a existência de parlamentar com prerrogativa de foro nesta Corte não passou despercebida pelo membro do Ministério Público que atua na origem, valendo destacar os seguintes fragmentos de sua manifestação, a partir de depoimentos de colaboradores e elementos indiciários coletados na investigação:



    QUE a fim de cessar o bombardeio pela imprensa local, a PRÓ-SAÚDE ajuizou ação judicial contra o Diário do Pará, a qual foi julgada improcedente, pelo que o colaborador teve conhecimento; QUE durante esse período, BRUNO MELO continuava tentando apaziguar a situação (cf. email de 29.8.2013 encaminhado por WAGNER PORTUGAL), mas a Instituição manteve a posição de não pagamento de propina; (…) QUE o colaborador teve contato com JADER BARBALHO FILHO, acredita que WAGNER PORTUGAL tenha passado a ele o contato; QUE os encontros foram realizados em um hotel em Belém (faturado pela Pró-Saúde); QUE um dos encontros foi em uma casa, juntamente a JADER FILHO, WAGNER PORTUGAL e WANESSA PORTUGAL, que na casa estava também HELDER BARBALHO; QUE o colaborador se recorda de outro encontro com WANESSA PORTUGAL, JADER BARBALHO FILHO e uma pessoa que estava com JADER (a reunião foi inclusive no quarto em que ela estava hospedada); QUE foi nessa reunião em que JADER FILHO solicitou apoio para a campanha de HELDER e contratação de patrocínio para o Jornal da família de JADER BARBALHO durante todo o período em que a PRÓSAÚDE estivesse no local; (…) QUE os pagamentos foram operacionalizados por CARLOS GIRALDES, quem recebia os números das contas passadas por JADER FILHO; QUE o colaborador localizou alguns pagamentos desses na planilha que lhe foi entregue por CARLOS GIRALDES, na época de sua saída da Pró-Saúde; QUE o colaborador sabe, ainda, que depósitos foram feitos por MARCOLA na agência do Itaú da Rua Teodoro Sampaio, nº 1218; QUE MARCOLA pode confirmar essa informação; (eDoc 4, fls. 12-13 - grifei)



    Percebeu-se, ainda, transferências realizadas pelas empresas investigadas a empresas de alguma forma vinculadas ao PMDB: a) quatorze transferências à empresa LEÃO NAVEGAÇÃO MARAJÓ (83.733.154/0001-10), cujo titular foi doador eleitoral do PMDB no Estado e cujo irmão ocupou cargo na Casa Civil do atual Governo (DOC. 32, p. 52/54); b) duas transferências a ADELAIDE RAKEL XIMENES DE CARVALHO (636.366.622-87) doadora para a campanha de 2014 de HELDER BARALHO, atual Governador do Estado (DOC. 32, p. 54/55); c) transferência à empresa A S INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (04.614.258/0001-39) fornecedora para a campanha de 2010 de JADER BARALHO, atual Senador (DOC. 32, p. 55/57). (eDoc 4, fl. 18 - grifei)



    No mesmo sentido, a autoridade reclamada, ao prestar informações, demonstrou as sua razões para deferir o pleito ministerial de busca e apreensão e da indisponibilidade de bens de vários investigados sem prerrogativa de foro neste Tribunal, ao esclarecer o que se segue:



    O MPF requereu ao juízo a expedição de mandados de busca e apreensão, bem como a decretação de medidas assecuratórias, contra AMÁLIA SILVA DA SILVA, DANIELA NEVES BITTENCOURT, GAMSO-GESTÃO E ASSESSORIA EM MEDICINA, SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA., HELENA SILVA CABRAL VIEGAS, JOSÉ BENEDITO TADEU CABRAL VIEGAS, LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS, MEDCARE CONSULTORIA E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA., MEDPLAN GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., QUALY ENGENHARIA LTDA., SAÚDE PRIME ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., THAYSE CARLA FERREIRA CABRAL VIEGAS e TOP MEDICAL ENGENHARIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.



    O MPF assim sintetizou os fatos sob investigação, em seu requerimento: 



    O ex-Diretor Regional do Estado do Pará PAULO CNZHARK procurou a Procuradoria da República do Pará com o objetivo de realizar acordo de colaboração premiada, o qual foi apresentado a esse Juízo e homologado nos autos do processo 27783- 72.2019.4.01.3900 (DOC. 02 – com alterações ocorridas em audiência). 



    No referido acordo foi apresentado anexo 4 (DOC. 03) que trata dos fatos ora mencionados. PAULO informa que assumiu a diretoria do Hospital Regional de Marabá em 2011, ocasião em que verificou que o Hospital pagava, pelos serviços médicos na UTI, valores acima dos praticados pelo mercado na época. Outro aspecto que lhe chamou atenção foi o de que, embora os serviços fossem previstos em contratos firmados com as empresas Medplan e Medcare, os médicos que prestavam serviços possuíam vínculos com uma terceira empresa, UTI Marabá. Do mesmo modo, os aspectos técnicos e operacionais da prestação de serviço eram discutidos com Ana Beatriz Moreira e Rodrigo Nóbrega, sócios da UTI Marabá. Contudo, os aspectos financeiros relativos ao pagamento pelos serviços às empresas contratadas (Medplan e Medcare) eram tratados com Tadeu Viegas e com pessoa identificada apenas como Daniela, muito embora ambos não possuíssem vínculo formal com nenhuma das empresas contratadas. Ao se deparar com tal situação, PAULO questionou o então Diretor Regional do Estado do Pará, Aguinaldo Correa, o qual lhe respondeu que havia uma orientação para que tal situação fosse mantida, pois o valor pago às referidas empresas seria destinado ao PMDB do Estado do Pará, por intermédio de Tadeu Viegas. PAULO levantou que a mesma situação ocorria nos Hospitais Regionais de Santarém e Altamira, bem como que as empresas contratadas (Medplan / Medcare) subcontratavam as empresas que realizavam a efetiva prestação dos serviços (no caso de Marabá, a UTI Marabá), o que acabava aumentando o custo da contratação. Informa que os contratos acabaram sendo rescindidos por volta de 2013, sendo que o prejuízo apurado foi de aproximadamente R$ 150.000,00. 



    [...] 



    Posteriormente, o ex-Presidente da PRÓ-SAÚDE, RICARDO BRASIL, bem, como seu irmão MANOEL BRASIL, também vieram a celebrar acordo de colaboração premiada com a Procuradoria de República do Rio de Janeiro, cujo compartilhamento com a Procuradoria da República no Pará foi judicialmente autorizado (DOC. 24, p. 12/14 e 23/24). Em suas declarações, que corroboram e complementam o que havia sido narrado por PAULO, RICARDO BRASIL (DOC. 25) afirmou: 



    (…) QUE durante o levantamento de informações sobre a PRÓ-SAÚDE (pré “troca de guarda”), o colaborador e MANOEL BRASIL receberam a informação de PAULO CAMARA e RONALDO PASQUARELLI de que os hospitais do Pará estavam dando prejuízo e cumulando dívidas, pois muitos fornecedores tinham um alto faturamento nos hospitais, desproporcionais aos serviços prestados; (…) QUE após pesquisa, o colaborador teve conhecimento de que essas empresas com alto custo teriam vinculação com o ex-Senador LUIZ OTÁVIO (“PEPECA”) e TADEU VIEGAS, ambos ligados à Família BARBALHO; QUE segundo PAULO CAMARA e RONALDO PASQUARELLI, os dois eram representantes da família BARBALHO e que manter esses fornecedores era uma opção para proteger os projetos no Pará contra uma retaliação da família BARBALHO; QUE apesar de a família BARBALHO não estar no poder na época do governo JATENE, tiveram alguns cargos no governo, além do controle de meios de comunicação no Estado; (…) QUE o colaborador não se recorda quem foi interlocutor com o Governo na época, mas lembra que alguém do Governo sinalizou que não era para a PRÓ-SAÚDE manter os pagamentos para a família BARBALHO; QUE assim, foi determinada a paralisação dos pagamentos por meio de fornecedores a eles vinculados; (…) QUE após abril de 2013, quando o colaborador oficialmente entrou na Pró-Saúde, foi decidido o corte dos fornecedores; QUE o colaborador e seus pares estavam com receio de sofrer retaliações em razão dos cortes; QUE no entanto, a entidade continuou a receber todo mês as verbas de custeio, o que de fato sinalizou que os contratos eram vinculados à família BARBALHO; QUE então PAULO CAMARA e RONALDO PASQUARELLI disseram ao colaborador que vinham sofrendo uma enorme pressão de LUIZ OTÁVIO e TADEU VIEGAS, que diziam que os valores também eram pagos a integrantes do governo; QUE TADEU VIEGAS, inclusive, chegou a vir à sede da PRÓ-SAÚDE para pressionar a Instituição, sendo bastante agressivo; (…) 



    [...] 



    No curso da investigação instaurada no MPF/PA foi ouvido AGUINALDO CORREA (DOC. 27 a 30), ex-Diretor Regional da PRÓ-SAÚDE no Pará, função na qual veio a ser posteriormente sucedido por PAULO. Em suas declarações, ratificou o caráter antieconômico dos contratos à época mantidos com as empresas Medplan / Mecare, bem como que sua manutenção decorria de orientação da direção nacional por possível pressão ligada ao PMDB do Pará, embora tenha afirmado desconhecer maiores detalhes sobre tal aspecto.



    [...]



    Impressionam-me os argumentos defensivos no sentido de que “Ao longo de toda peça e narrativa do Ministério Público, embora não tenham sido alvos diretos, todo o ato investigativo é justificado em membros da “família barbalho” e Jader Barbalho, ora citado expressamente, ora apenas referenciado como “família barbalho”.”.



    Tais fatos, segundo penso, indicam que a autoridade reclamada teria desrespeitado a orientação firmada por esta Corte de que compete ao Supremo, uma vez reconhecido o envolvimento de parlamentar federal (Senador da República, no caso), no curso das investigações criminais, como ocorreu na situação ora em exame, decidir sobre eventual desmembramento do feito em relação aos investigados que não possuam prerrogativa de foro:



    AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS. PRERROGATIVA PRÓPRIA DA SUPREMA CORTE. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que “é de ser tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos demais” (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06- 2000 PP-00032 EMENT VOL-01995-01 PP-00033). Nessa linha de entendimento, decidiu o Plenário também que, “até que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro – em razão das funções em que se encontravam investidos –, determinar a cisão das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que não detinha” (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00066).



    2. Por outro lado, a atual jurisprudência do STF é no sentido de que as normas constitucionais sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas restritivamente, o que determina o desmembramento do processo criminal sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição (Inq 3515 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014).



    3. No caso, acolhe-se a promoção do Procurador-Geral da República, para determinar o desmembramento dos procedimentos em que constam indícios de envolvimento de parlamentar federal, com a remessa dos demais à primeira instância, aí incluídas as ações penais em andamento. 



    (AP 878 QO, ministro Teori Zavascki – grifei)



    Na mesma linha segue a doutrina, da qual extraio fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal: volume único. 7. ed. Salvador: JusPodivm, 2019):



    Compete ao Tribunal de maior graduação – e não ao juiz de 1ª a instância – a competência para decidir quanto à conveniência de desmembramento de procedimento de investigação ou persecução penal, quando houver pluralidade de investigados e um deles tiver prerrogativa de foro perante determinado Tribunal.



    Em suma: Ao tomar conhecimento de tais fatos, o membro do Ministério Público Federal no Estado do Pará e o Juízo Coator deveriam ter remetido os autos ao Tribunal competente, qual seja, esta Suprema Corte, para conhecimento e definição de eventual desmembramento.



    Por isso mesmo, entendo que a autoridade apontada como coatora usurpou a competência desta Corte, porquanto, em vez de remeter os autos imediatamente ao Supremo, para que realizasse a análise do material probatório diante dos indícios de envolvimento de Senador da República, o Juiz da origem realizou, ele mesmo, uma espécie de desmembramento, acolhendo o pleito de busca e apreensão formulado pelo órgão acusatório em desfavor de outros investigados que não possuem prerrogativa de foro perante o STF.



    De outro lado, destaco o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937, de relatoria do ministro Roberto Barroso, segundo o qual o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    Do exame dos autos, extraio que os atos investigados teriam ocorrido no período de 2011 a 2013, quando o reclamante já era detentor de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte em razão do exercício de mandato parlamentar (Senador da República). 



    Neste ponto, transcrevo fragmento da manifestação do ministro Gilmar Mendes, nos autos da Rcl 44.421, de que foi Relator, que em muito se assemelha ao dos presentes autos:



    […] a análise acerca da possibilidade dos supostos crimes terem sido praticados durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas pelo parlamentar federal, de acordo com as premissas assentadas pelo precedente apontado pela PGR, demandaria novamente um estudo verticalizado dos autos remetidos para esta Corte, o que justifica a imediata remessa integral dos autos da Operação Vagatomia para a PGR, para que, na qualidade de titular da ação penal e de acordo com o princípio da discricionariedade, decida pela necessidade de investigação dos fatos relativos ao parlamentar federal nesta Corte ou pelo afastamento definitivo da possibilidade de participação do referido Deputado Federal nos fatos relacionados à operação em apreço.



    Finalmente, destaco o Relatório de Análise 01/2023-ASSPAD/PR-PA, em que consta capítulo dedicado ao ora reclamante, demonstrando ser o referido Senador da República alvo de investigação na origem, embora detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo. Veja-se:



    2.4.3.8.5 Empresa fornecedora eleitoral à campanha de Jader Barbalho 



    O CNPJ da empresa A S Instalações e Serviços Ltda (CNPJ: 04.614.258/0001-39) constou em operação bancária de saque por meio de cheque emitido pela MEDCARE em 2012. Cabe ressaltar a participação da empresa A S Instalações e Serviços Ltda como fornecedora eleitoral na campanha do candidato Jader Barbalho ao Senado Federal nas eleições de 2010, quando prestara serviços de publicidade por materiais impressos, placas, estandartes e faixas e despesas com transporte. (eDoc 11, fl. 22 - grifei) 



    Não se desconhece que o Supremo já se pronunciou pela ausência de conexão entre o delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral e o exercício do mandato parlamentar federal (Inq 4.693 AgR, ministro Dias Toffoli).



    Ocorre que, neste mesmo julgamento (Inq 4.693), acompanhei, juntamente com os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, as ressalvas do ministro Edson Fachin, no sentido de não aderir a tese de que o crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral nunca terá relação com o cargo político ocupado, eis que “entendo possível a existência de hipóteses em que, de fato, o exercício do mandato é o motivador da doação, e a falsidade ideológica eleitoral a consequência de tal disposição “voluntária” de recursos.”.



    Ou seja: Mesmo sob o ângulo da possível existência de crime eleitoral, entendo que o prosseguimento das apurações na origem, apesar de relevantes indícios de envolvimento de parlamentar federal nos supostos ilícitos criminais, mediante adoção de busca e apreensão e de outras medidas assecuratórias, sem revelar ou comunicar à Corte competente a existência do fato, está em clara contrariedade ao disposto na Constituição Federal (art. 102, I, ‘b’) e ao assentado na jurisprudência deste do STF.



    3. Em face do exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, apenas para determinar a imediata remessa integral dos autos relativos à investigação na origem à PGR (PIC n. 1.23000.000454/2019-49 do MPF/PA), para que esta se manifeste pelo arquivamento ou continuidade da investigação com relação ao reclamante (Jader Fontenelle Barbalho, Senador da República), que é detentor de foro neste Tribunal. Determino, ainda, a remessa dos processos nºs. 103626720.2023.4.01.3900 e 1005527-20.2021.4.01.3900, em trâmite perante a 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará à esta Suprema Corte, para supervisão. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente